Tribunal: TJDFT
Processo: 0016477-25.2016.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. contradição INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO.
1. A contradição passível de ser argüida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante.
2. Ocorre o prequestionamento implícito quando a matéria é arguida nas instâncias ordinárias.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.